Tribunal: STF
Processo: Inq 98
Classe: Inq
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-03
Data de publicação: 1980-12-03

Ementa:
Inquérito policial envolvendo chefe de missão diplomática de caráter permanente. Sua exclusão da indiciação, com efeitos de arquivamento no que lhe diz respeito consoante pronunciamento do Procurador-Geral da República. Cessação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Devolução dos autos ao juízo de origem.